Tribunal: TJPA
Processo: 0806051-61.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806051-61.2022.8.14.0000

PACIENTE: RANGEL DA SILVA ALVES

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA PENAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTE A PROLAÇÃO DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. JULGAMENTO PREJUDICADO DO
MANDAMUS
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

1. A desistência da ação é um negócio jurídico unilateral do demandante, por meio do qual este abdica de sua condição processual de autor, após o ajuizamento da demanda, sendo amplamente aplicável no âmbito do processo penal, ainda que se trate de ação mandamental que vise proteger o
ius libertatis
do paciente, como é o caso do
habeas corpus
. Precedentes do STJ e TJPA.

2. Desistência da ordem de
habeas corpus
homologada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão por videoconferência realizada no dia 04 de julho de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, por unanimidade de votos,
em homologar a desistência da ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 04 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
RANGEL DA SILVA ALVES
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira nos autos da ação penal nº 0000822- 46.2019.8.14.0005, na qual o paciente fora denunciado pela suposta prática do crime de homicídio, estando preso preventivamente desde 24/11/2020.

Em inicial, o impetrante suscita constrangimento ilegal na segregação do paciente, pronunciado em 14/06/2021, sob o argumento de que
(i)
a decisão que manteve a prisão na sentença de pronúncia carece de fundamentação e motivação idônea para amparar a custódia preventiva do coacto, notadamente considerando a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extrema e
(ii)
o paciente detém predicados pessoais favoráveis. Em sede liminar e no mérito foi requerida a revogação da prisão preventiva para assegurar a liberdade do coacto ou substituição por medidas cautelares diversas do cárcere.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos autorizadores da medida (ID n. 9400467).

A autoridade coatora prestou informações em ID n. 9438672.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da presente ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 9524303).

Após a conclusão dos autos e inclusão do feito em pauta para julgamento, o impetrante requereu a desistência e arquivamento do
mandamus
em razão da absolvição do paciente nos autos originários (ID n. 10102815)

É o relatório.

VOTO

A desistência da ação é um negócio jurídico unilateral do demandante, por meio do qual este abdica de sua condição processual de autor, após o ajuizamento da demanda, sendo amplamente aplicável no âmbito do processo penal, ainda que se trate de ação mandamental que vise proteger o
ius libertatis
do paciente, como é o caso do
habeas corpus
. Nesse particular, anota Guilherme de Souza Nucci que “
o impetrante pode desistir da ação de
habeas corpus
, a qualquer momento, desde que antes do julgamento de mérito. Não há necessidade de se consultar o paciente, nem a autoridade coatora
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Habeas Corpus. 2. ed. rev. atual. ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 186).

Na espécie, o impetrante requer a desistência do
mandamus
em razão da absolvição do coacto nos autos da ação originária, o que implicou na revogação da prisão preventiva objurgada (vide Proc. n. 0000822-46.2019.8.14.0005, ID n. 65938074), a configurar hipótese de prejudicialidade em virtude da perda superveniente de objeto, autorizando a extinção do processo sem resolução de mérito. Neste espeque,
a homologação da desistência é medida que se impõe
, conforme entendimento pacífico do STJ (
AgRg no HC 295.097/MG
, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgamento: 26/08/2014, DJe 29/08/2014, cf.
https://bit.ly/3x0rfSr
) e desta E. Corte de Justiça Estadual (
HC nº 0808268-14.2021.8.14.0000
, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, Seção de Direito Penal, julgamento: 20/09/2021).

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas,
HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA
para que produza seus efeitos legais e
JULGO PREJUDICADO
o presente
habeas corpus,
extinguindo o feito sem exame do mérito, com o consequente arquivamento dos autos.

É como voto.

Belém (PA), 04 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 05/07/2022